Tribunal: TJES
Processo: 5014248-45.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014248-45.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA
RECORRIDO: ADRIANO CORREA DE MELLO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA

RECORRIDA:
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO CRUZEIRO COM MESES DE ANTECEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO VALOR INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6899036. Contrarrazões, Id. 6899040, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6899036), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6899034), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno a requerida na restituição ao autor do valor de R$37.510,00, atualizado monetariamente a contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação. Condeno a requerida, ainda, no pagamento ao requerente da importância de R$3.000,00 (três mil Reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Obviamente, o valor recebido por força da decisão liminar deverá ser abatido na fase de cumprimento de sentença. Extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, sob o argumento, em síntese,

de que adquiriu pacote de viagem para si, para sua esposa e seus filhos, no valor de R$ 37.510,00 ( trinta e sete mil quinhentos e dez reais) e que por questões alheias a sua vontade, quatro meses antes da viagem solicitou o cancelamento da compra, tendo sido fixado encargos rescisórios no valor de R$ 12.790,62 ( doze mil setecentos e noventa reais e sessenta e dois centavos) referente a multa, comissão e seguro, bem como exigindo que o autor firmasse termo de renuncia a qualquer direito, dando total quitação para nada mais reclamar das penalidades impostas,

motivo pelo qual postulou pela reparação material ( devolução integral do valor) e moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, sob o argumento de que restou estabelecido em contrato firmado entre as partes a aplicação de multa decorrente da rescisão. Aduz que com a confirmação da reserva e com o pagamento

procedeu com o pagamento de tarifas portuárias, comissões, pagou tributos, comissão a agência intermediária, sustentando ainda a inexistência de reparação moral.

A priori,
imperioso afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda se amoldam às figuras previstas nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a possibilidade de cobrança de multa, se devida, o quantitativo que deve ser arbitrado, se devida cobrança de comissão, bem como

valor do seguro e reparação moral.

Assim, entendo que o consumidor têm o direito de rescindir o contrato, no mais a parte Requerente desistiu do pacote com antecedência

de 04 meses, tempo suficiente para a comercialização do quarto. Ainda, a ora recorrente não junta aos autos nenhum documento que comprova que o quarto não foi vendido a terceiros, não demonstrando qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, ônus que lhe incumbiria.

Entendo ainda abusiva a cobrança referente à comissão, na medida em que não houve a utilização da referida taxa, tendo a parte autora postulado o cancelamento da viagem com antecedência de 04 meses da data prevista para o embarque.

No que se refere ao seguro,
a autora não usufruiu do serviço contratado junto à ré, assim, a ré deve restituir integralmente o valor referente ao seguro, sob pena de se

enriquecer indevidamente.

No mais, o contrato entabulado entre as partes trata-se de um contrato de adesão e em sendo assim, clausulas que restringem direitos devem ser elaboradas em destaque, se diferenciando das demais cláusulas, da forma como dispõe o artigo 54,§ 3º e 4º do CDC.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, o entendimento que prevalece neste Tribunal é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja o dever do fornecedor de produtos e serviços pagar indenização ao consumidor a este título.

Contudo, diante das circunstâncias aqui verificadas, o dano moral, no presente caso, decorre da ilicitude do ato praticado pela ré ( no que se refere a exigência de quitação), da desídia e menosprezo pelos direitos dos consumidores, conduta esta que extrapola os limites da razoabilidade, do mero aborrecimento e do mero descumprimento contratual, e prescinde de prova do efetivo prejuízo.

Assim, no tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados ao recorrente, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito do Recorrente. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)